Tribunal: TJDFT
Processo: 0002535-17.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PROVA IDÔNEA E SUFICIENTE.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pelo crime de desacato (art. 331 do Código Penal) à pena de 8 meses e 7 dias de detenção.
2. O crime de desacato se caracteriza quando o autor profere ofensas contra o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, em nítido menosprezo ao exercício das atividades do servidor público.
3. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, têm valor probatório idôneo e suficiente para embasar uma condenação, pois se revestem de fé pública e presunção de legitimidade, só podendo ser afastados por meio de firme contraprova.
4. Havendo nos autos elementos que apontam firmemente a autoria e a materialidade do crime de desacato, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
5. As ofensas que caracterizam o crime de desacato extrapolam o direito à liberdade de expressão.
6. Recurso conhecido e desprovido.